Tribunal: STF
Processo: AP 1708
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de ROMOALDO GOMES DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2023).



    Em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória em 17/5/2023 (Pet 10.820/DF), em 13/6/2024, decretei a prisão preventiva do réu (eDoc. 58).



    A prisão do réu foi efetivada em 28/6/2024, e a audiência de custódia foi realizada na mesma data (eDoc. 65).



    Em decisão de 26/7/2024, proferi decisão mantendo a prisão preventiva do réu (eDoc. 83).



    Em 5/8/2024, a Defesa de ROMOALDO GOMES DA SILVA interpôs Agravo Regimental contra decisão por meio da qual mantive a prisão preventiva do ora agravante (eDoc. 87).



    Em decisão de 25/10/2024, concedi liberdade provisória ao réu, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 135).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em decisão de 25/10/2024, concedi a liberdade provisória a ROMOALDO GOMES DA SILVA (CPF nº 030.362.971-11), mediante a imposição das medidas cautelares seguintes: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada na Comarca da Execução, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Desse modo, o presente agravo regimental perdeu o seu objeto.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o Agravo Regimental.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente